Tribunal: TJDFT
Processo: 0707558-29.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO COM REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA FUDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, não há falar em absolvição por atipicidade, tampouco em desclassificação para a modalidade culposa.
2. Nos crimes de receptação, o dolo do agente deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, reveladoras da ciência do acusado quanto à origem ilícita do bem. A apreensão da res furtiva em poder do réu impõe-lhe o ônus de comprovar que desconhecia tratar de bem objeto de crime.
3. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
4. A condição de reincidente específico justifica a imposição do regime prisional semiaberto ao réu, condenado à pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. In casu, a pena definitiva foi superior a 4 (quatro) anos, o que justifica a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena.
5. Os Tribunais Superiores possuem entendimento do sentido da possibilidade da manutenção da prisão preventiva mesmo diante de sentença condenatória que fixa o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, desde que haja justificativa excepcional da medida. No caso, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a elevada periculosidade do recorrente.
6. Recurso conhecido e desprovido.